Tribunal: TJSP
Processo: 1037037-77.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Provas suficientes de que a autora firmou contrato de telefonia fixa junto à ré – Pagamento de anteriores faturas que afastam eventual fraude - Respectivos débitos inadimplidos levaram à negativação do nome da autora – Exercício regular de direito da credora - Ação improcedente – Litigância de má-fé mantida - Observação de majoração

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Provas suficientes de que a autora firmou contrato de telefonia fixa junto à ré – Pagamento de anteriores faturas que afastam eventual fraude - Respectivos débitos inadimplidos levaram à negativação do nome da autora – Exercício regular de direito da credora - Ação improcedente – Litigância de má-fé mantida - Observação de majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC) - Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037037-77.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOSENILDA DANIEL RIBEIRO, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037037-77.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 39537
APEL. No: 1037037-77.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JOSENILDA DANIEL RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. DANOS MORAIS Provas suficientes de que a autora
firmou contrato de telefonia fixa junto à ré Pagamento de
anteriores faturas que afastam eventual fraude - Respectivos
débitos inadimplidos levaram à negativação do nome da autora
Exercício regular de direito da credora - Ação improcedente
Litigância de má-fé mantida - Observação de majoração dos
honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC) - Recurso
improvido, com observação.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais ajuizada por Josenilda Daniel Ribeiro contra
Telefônica Brasil S/A, aduzindo a autora ter sido surpreendida com a inscrição
de seu nome no cadastro de inadimplentes ao tentar fazer uma compra a
crédito no comércio, em decorrência de dois débitos nos valores de R$ 98,78 e
R$ 134,14 (pág. 28). Asseverando desconhecer o débito e qualquer
contratação com a requerida nestes termos, requereu a concessão de liminar
para imediata exclusão de seu nome das anotações de inadimplentes,
pugnando ainda pela declaração de inexistência da dívida, a nulidade do
apontamento e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por
danos morais no valor mínimo de R$ 49.900,00.
A r. sentença de págs. 94/96, proferida pelo d. magistrado
CLAUDIO SALVETTI D'ANGELO, julgou improcedente a ação, revogando a
liminar concedida para tornar exigíveis as cobranças de pág. 28, e condenar a
requerente ao pagamento das despesas e custas processuais, além de
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037037-77.2019.8.26.0002 -Voto no
3
condição suspensiva de exigibilidade diante da gratuidade concedida (artigos
85, §2o, e 98, §3o, CPC). Condenou a requerente, ainda, à pena por litigância
de má-fé no importe de 1,5% do valor atualizado da causa, advertindo que a
concessão de gratuidade não afasta o beneficiário do dever de pagar a multa
processual que lhe foi imposta (artigo 98, §4o, CPC).
Irresignada, apelou a autora pugnando pela procedência da
ação, insistindo no argumento de que não há prova de existência de relação
jurídica. Argumenta, ainda, com a inaplicabilidade da súmula 385 do STJ ao
caso e, de outro lado, aplicabilidade da súmula 54 do STJ. Por fim, pugna pelo
afastamento da multa por litigância de má-fé.
Recurso bem processado, com resposta (págs. 126/135),
subiram os autos.
É o relatório.
Conforme se verifica nos autos, há prova eficaz da origem da
dívida que acarretou a negativação do nome da autora, que seria oriunda de
linha telefônica fixa instalada em sua residência, em endereço usado para
recebimento das correspondências enviadas pela ré e por outras empresas
com as quais a requerente mantinha relações de consumo (págs. 90/93).
A ré logrou demonstrar, ademais, que diversas faturas de
telefonia foram pagas pela requerente (pág. 40), afastando qualquer alegação
de fraude, pois não condizente com o perfil de um estelionatário.
E, a autora não nega o pagamento das aludidas faturas.
Ora, para a autora afastar a exigibilidade do valor bastaria que
juntasse recibos de quitação do débito, mas assim não o fez.
Dessa forma, não comprovou o fato constitutivo de seu direito,
conforme dispõe o art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil. O réu,
por sua vez, desincumbiu-se do encargo previsto no art. 373, inciso II, do Novo
CPC, demonstrando a origem dos débitos.
Deste modo, acertado o desfecho proclamado na r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037037-77.2019.8.26.0002 -Voto no
4
de primeiro grau, uma vez que a cobrança do débito e negativação dos dados
da autora em órgãos de controle e proteção do crédito constituiu exercício
regular de direito do credor.
No tocante à imposição de pena por litigância de má-fé, restou
escorreita, uma vez que a autora sabia ser devedora de valores oriundos de
contratação junto à ré, mas alegou simplesmente desconhecê-los.
O valor da multa, de 1,5% do valor da causa (R$ 50.034.14),
outrossim, é razoável, não merecendo redução.
Por fim, observo que, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários de sucumbência para 12% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade concedida.
Ressalte-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestante infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com observação.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora